Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Conforme enunciado no 504 da Súmula do colendo STJ, o prazo prescricional para propor ação monitória fundada em nota promissória é de cinco (5) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
2. O processo deve ser extinto sem resolução de mérito se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a decotar dos autos as notas promissórias prescritas.
3. Apelo não provido.